Tribunal: TJDFT
Processo: 0748128-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-12-06

Ementa:
Vistos, etc. Reclamação oposta a Acórdão da SEGUNDA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL, cujo teor é o seguinte: “JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. ACERTO DE EXERCÍCIO FINDO. DIREITO RECONHECIDO NA ESPERA ADMINISTRATIVA. PRESCRIÇÃO PARCIALMENTE INEXISTENTE. PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE REJEITADA. MORA ADMINISTRATIVA. PRAZO PRESCRICIONAL PARCIALMENTE SUSPENSO. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Após juízo de admissibilidade, conheço do recurso inominado (ID 161086804). 2. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos por reconhecer a prescrição. 3. Em suas razões recursais, alega a recorrente que a sentença merece reforma, não havendo que se falar em prescrição dos pleitos autorias, uma vez que os prazos prescricionais permanecem suspensos enquanto houver mora da Administração Pública em apurar, reconhecer e, por fim, pagar os débitos pleiteados na via administrativa. 4. Contrarrazões apresentadas (ID 163597821), defendendo pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos. 5. A controvérsia versa sobre a ocorrência ou não da suspensão do prazo prescricional durante o processo administrativo em que a Administração Pública demora a efetuar o pagamento de parcelas retroativas. 6. Neste contexto, assiste parcial razão à recorrente, pois não foram fulminadas pela prescrição as pretensões relativas às verbas: VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-I – DIFERENCA, inerentes ao período de 01/2010 a 12/2010, no valor de R$ 1.609,68 e DEC TERCEIRO-INATIVO – DIFERENCA, inerente ao período de 12/2010, no valor de R$ 134,14; VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-I – DIFERENCA, inerente ao período de 06/2009 a 12/2009, no valor de R$ 1.073,12; VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-I – DIFERENCA, inerente ao período de 11/2011 a 06/2011, no valor de R$ 938,98. Todas estas parcelas foram pleiteadas administrativamente no ano de 2013, conforme se observa da prova de ID 155872493, pág. 3 (pedidos 000010/2013, 000013/2013 e 000005/2013) respectivamente. Logo, dentro do prazo prescricional quinquenal. 7. O mesmo ocorreu com as verbas: ADICIONAL TEMPO DE SERVICO – DIFERENCA, inerente ao período de 01/2009 a 07/2009, no valor de R$ 2.220,69; AB PERMANENCIA-DEC TERCEIRO – DIFERENCA, inerente ao período de 10/2007 a 10/2009, no valor de R$ 1.818,33; AB.PERMANENCIA EC41 – DIFERENCA, inerente ao período de 10/2007 a 12/2009, no valor de R$ 17.947,41; ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO – DIFERENCA/ DEC TERCEIRO-ATIVO – DIFERENCA/ 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF EST - DIFERENCA, relativas ao período 01/2006 a 12/2008. Todas estas parcelas foram pleiteadas administrativamente no ano de 2010, conforme se observa da prova de ID n. 155872493, pág. 4 (000002 / 2010). Logo, dentro do prazo prescricional quinquenal também. 8. Já quanto às verbas: ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO – DIFERENCA/ DEC TERCEIRO-ATIVO – DIFERENCA/ 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF EST - DIFERENCA, relativas ao período de 07/2004 a 12/2005, estão de fato prescritas, pois o pedido administrativo ocorreu em 2010, conforme prova de ID n. 155872493, pág. 4. Além disso, não tendo a parte autora comprovado em que altura de 2010, especificamente, o pedido administrativo ocorreu, conclui-se que, quanto à verba relativa ao ano de 2004, está totalmente prescrita a pretensão ressarcitória e, quanto ao ano de 2005, não há como condenar a parte ré, pois, como dito, a parte autora não se desincumbiu de provar quando de 2010, especificamente, o pedido administrativo de ressarcimento ocorreu. Logo, a parte autora não comprovou a inexistência da prescrição relativa ao período (art. 373, I, do CPC). 9. À vista disso, a pretensão da parte autora não prescreveu totalmente, devendo ser aplicado, ao presente caso, o que dispõe o art. 4o do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9o, as quais estabelecem que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar dívidas que não nega e individualizá-la a cada um dos beneficiados e beneficiadas. 10. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida ou quando se torna inequívoca a sua mora. 11. Afastada em parte a prescrição, aplica-se a teoria da causa madura, porquanto o processo está apto a julgamento, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC. Considerando, pois, que o reconhecimento de valores referentes ao exercício findo pela Administração Pública e sua superveniente mora administrativa enseja a suspensão do prazo prescricional enquanto subsistir esta situação, permanece devida à autora a percepção dos valores referentes aos itens 6 e 7 desta ementa. 12. No mesmo sentido é a jurisprudência pacífica das Turmas Recursais do DF, in verbis: "JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRESCRIÇÃO. INEXISTENTE. CAUSA MADURA. DIREITO RECONHECIDO NA ESFERA ADMINISTRATIVA. MORA ADMINISTRATIVA. PAGAMENTO DEVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de percepção do valor relativo ao abono de permanência, reconhecido administrativamente pelo Distrito Federal, ante a prescrição. 2. Insta salientar que o art. 4o, parágrafo único, do Decreto n. 20.910/32, prevê que a prescrição não tem curso durante a demora que as repartições ou funcionários encarregados pelo estudo tiverem para o reconhecimento ou pagamento da dívida. 3. Conquanto tenha se passado mais de 05 anos entre o reconhecimento administrativo do débito e o ajuizamento da presente, o termo a quo da prescrição quinquenal é a data da violação ao direito (actio nata), que, não obstante, se sujeita à suspensão pela mora administrativa, consistente na demora no pagamento da dívida, decorrente da deflagração de processo administrativo. Assim, forçoso é convir que o prazo permanece suspenso, haja vista que o procedimento é concluído com o efetivo pagamento. (...) Assim, não se há de falar em prescrição." Classe do Processo: 07451920220178070016 - (0745192-02.2017.8.07.0016 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1249693, Data de Julgamento: 18/05/2020 Órgão Julgador: Primeira Turma Recursal Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 04/06/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 13. Ante o exposto, PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE REJEITADA, RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada, para condenar o Distrito Federal ao pagamento das seguintes verbas e relativos períodos: 1) VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-I – DIFERENCA, inerentes aos períodos de (01/2010 a 12/2010), no valor de R$ 1.609,68; 2) DEC TERCEIRO-INATIVO – DIFERENCA, inerente ao período de 12/2010, no valor de R$ 134,14; 3) VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-I – DIFERENCA, inerente aos períodos de (06/2009 a 12/2009), no valor de R$ 1.073,12; 4) VPNI L4584/11-DECIM.L1004/96-I – DIFERENCA, inerente aos períodos de 11/2011 a 06/2011, no valor de R$ 938,98; 5) ADICIONAL TEMPO DE SERVICO – DIFERENCA, inerente ao período de 01/2009 a 07/2009, no valor de R$2.220,69; 6) B PERMANENCIA-DEC TERCEIRO – DIFERENCA, inerente ao período de 10/2007 a 10/2009, no valor de R$ 1.818,33; 7) AB.PERMANENCIA EC41 – DIFERENCA, inerente ao período de 10/2007 a 12/2009, no valor de R$17.947,41; 8) ADICIONAL TEMPO DE SERVIÇO – DIFERENCA/ DEC TERCEIRO-ATIVO – DIFERENCA/ 1/3 FERIAS ART. 7 VII CF EST - DIFERENCA, relativas ao período 01/2006 a 12/2008. Sobre o valor do retroativo, deve incidir, até 09/12/2021, correção monetária pelo IPCA-E, desde a data em que a parcela deveria ter sido paga, acrescida de juros de mora desde a citação, no percentual de 0,5% ao mês, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97. Após 09/12/2021, incidem os termos do art. 3o da EC n. 113/2021. 14. O Distrito Federal, ora recorrido, é isento de custas. Sem honorários ante a ausência de recorrente vencido, na forma do art. 55, caput, da Lei 9.099/95. 15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.” O R. Acórdão confirmou sentença do seguinte teor: “Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei n.o 9.099/95. DECIDO. O feito deve ser julgado no estado em que se encontra, na forma do artigo 355, inciso I do Código de Processo Civil, pois a questão debatida é principalmente de direito e, no que tangencia o campo dos fatos, pode ser solucionada à luz da documentação já acostada aos autos. A parte autora alega que é servidora pública distrital e faz jus ao recebimento de valores a título de acertos financeiros reconhecidos e atualizados pelo réu. Pede a condenação do Distrito Federal ao pagamento de tais valores. Acerca da levantada prescrição, registro que, em que pese a existência de jurisprudência entendendo que a inércia do ente público em promover o pagamento dos valores reconhecidos em processo administrativo seja causa de suspensão do prazo prescricional, consoante o artigo 4.o do Decreto n.o 20.910/32, inexiste nos autos prova alguma da suspensão ou interrupção da prescrição. Com efeito, há necessidade de demonstrar se houve pedido administrativo realizado dentro do prazo prescricional, causa de suspensão, bem como a data em que foi reconhecido o direito aos créditos, marco inicial da interrupção da prescrição e reinício da contagem do prazo pela metade. Imprescindível, pois, perquirir se a pretensão já não estava fulminada quando da emissão da declaração/documento que embasa os pedidos ou do ajuizamento da presente ação. Sabe-se que a prescrição é preceito de ordem pública, de gravidade tal que o juiz pode até mesmo reconhecer de ofício, em qualquer grau de jurisdição. No caso dos autos, todavia, frise-se, a parte autora não comprovou causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, o que inviabiliza afastar a prescrição no caso concreto. A propósito, destaco que o(a) declaração/documento de ID 150609265 e 155875493 não é suficiente para afastar a prescrição. Nota-se que o(a) referido(a) declaração/documento data de 22/03/2023, enquanto os débitos referem-se ao período de 2004 a 2010, ao passo que a ação foi ajuizada em 27/02/2023. Ademais, não há prova da existência anterior de requerimento administrativo, nem da respectiva decisão. Por conseguinte, a emissão de documento que demonstre a existência de débitos de exercícios anteriores não constitui confissão de dívida, como pretende fazer crer a parte autora. Primeiro, porque não tem os caracteres próprios de tal instrumento, i.e., não há declaração de vontade da parte ré no sentido de reconhecer o débito. Ao revés, a emissão de declaração consiste em exercício do dever legal de transparência passiva da administração pública, como reza a Lei de Acesso à Informação. Tampouco se admite como renúncia da prescrição, visto que o art. 177 da Lei Complementar Distrital no 840/2011 veda, expressamente, que a administração pública releve a prescrição. Afastar a prescrição é ônus da parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC. Isso porque é interesse do credor demonstrar causas suspensivas ou interruptivas da prescrição. Bastava requerer cópia do processo administrativo que reconheceu os créditos e todos os dados necessários à análise da prescrição ali estariam. Contudo, disso não se desincumbiu a parte autora. Portanto, forçoso reconhecer a consumação da prescrição. Ante o exposto, reconheço a prescrição da pretensão relacionada à cobrança dos débitos perseguidos nos autos, julgando o processo, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, na forma do artigo 55 da Lei n.o 9.099/1995. Sentença registrada e publicada eletronicamente. Intimem-se. Não havendo novos requerimentos, arquivem-se os autos.” Sustenta a Reclamante que: "(...) a autoridade reclamada, ao desconsiderar a decisão judicial do Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.109, praticou ato que importou em erro de procedimento e que afrontou a autoridade do referido decisum, sendo cabível, pois a presente reclamação para preservar a competência desta Corte de Justiça. " E ajunta que: "(...) Neste contexto, fica claramente demonstrado que a Administração pública deliberadamente abdicou da alegação de prescrição ao emitir uma declaração datada de 06/09/2022, na qual reconheceu inequivocamente a existência de valores devidos ao servidor. A renúncia tácita à prescrição emerge de forma clara com base no art. 191 do Código Civil, devido à profusão de atos empreendidos tanto pela parte credora, atual recorrente, quanto pela Administração Pública estadual, com o propósito de ratificar a existência da dívida em discussão e a intenção de efetuar seu pagamento. (...)" Arrazoa ainda dizendo que: "(...) o TJDFT está ignorando o Tema 1.109 do STJ, bem como do artigo 37 da Lei no 4.320/1964 e o Decreto Regulamentador n.o 62.115/1968, aplicando a prescrição nos casos em que a Administração Pública renuncia ao direito, ante a existência de prescrição legal para o pagamento das verbas." Por sua vez, na contestação oferecida nos autos de origem, o Distrito Federal rebate dizendo que: "O Decreto-Lei 20.910/32 fixa o prazo de cinco anos para cobrança de dívidas da Fazenda Pública, contados da data do ato ou fato que a originaram. Esse Decreto define o termo inicial do prazo prescricional como o ato ou fato que originaram a dívida. Da mesma forma, o Código Civil assim determina: Art. 189. Violado o direito, nasce para o titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos prazos a que aludem os arts. 205 e 206. Dessa forma, o termo inicial da prescrição coincide com o surgimento da pretensão, ou seja, a partir do momento em que se torna exigível o direito subjetivo. O termo inicial da prescrição surgiu quando a parcela deixou de ser paga. Para tanto, é preciso analisar o documento de reconhecimento de dívida, no qual consta sempre a descrição da dívida cobrada, o valor original, as referências inicial e final e também o número do pedido de pagamento atrasado." Apontou-se o Tema 1.109 do Eg. Superior Tribunal de Justiça como violado. O Tema em referência contém a seguinte orientação: "Não ocorre renúncia tácita à prescrição (art. 191 do Código Civil), a ensejar o pagamento retroativo de parcelas anteriores à mudança de orientação jurídica, quando a Administração Pública, inexistindo lei que, no caso concreto, autorize a mencionada retroação, reconhece administrativamente o direito pleiteado pelo interessado.". A "Reclamação" é cabível em tese, segundo os dispositivos a seguir transcritos: CPC. "Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) IV - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência) Regimento Interno do TJDFT: Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016)" Por fim, a competência para apreciar a Reclamação é da Câmara de Uniformização do Tribunal: Regimento Interno do TJDFT Art. 18. Compete à Câmara de Uniformização processar e julgar: I - o incidente de resolução de demanda repetitiva e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; II - o recurso, a remessa necessária ou o processo de competência originária de onde se originou o incidente de resolução de demanda repetitiva; III - o incidente de assunção de competência; IV - proposta de súmula em matéria cível e a revisão da tese jurídica firmada no seu julgamento; V - julgar a reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade dos seus julgados, nos termos do art. 988, IV, e § 1o, do Código de Processo Civil; VI - a reclamação destinada a dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas. (Incluído pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Conforme doutrina Lenio Luiz Streck: "Cabe, aqui, prestigiar a hermenêutica, e não uma simples concepção que repristine a velha subsunção ou dedução. [...] A 'aplicação indevida', de que fala o dispositivo, deve ser lida com cautela para não implicar proibição de interpretar, lembrando que não há silogismo e aplicação automática de norma para o caso. Isto é, o texto de uma decisão do STF ou de uma súmula ou de um precedente não contém a norma de forma antecipada. Um texto jamais contém, de antemão, as diversas hipóteses de aplicação, que somente se darão na applicatio (na aplicação concreta). Logo, os dispositivos não têm o condão de proporcionar um retorno a um positivismo do século XIX, em que todas as normas eram gerais e continham, já de antemão, o sentido. [...] Como exemplo singelo, é possível dizer que é equivocado o uso da reclamação por contrariedade a súmula do STJ sem demonstrar efetivamente em que medida a decisão do STJ foi violada. A reclamação, nessa hipótese, além de indicar a súmula, deve demonstrar em que medida foram descumpridas as decisões do STJ que a formaram. Aliás, o próprio CPC determina que essa é a forma correta para se manejar a súmula nos termos dos incisos V e VII do § 1o do art. 489." (Art. 988. In: CUNHA, Leonado Carneiro da; NUNES, Dierle; ______ (Orgs.). Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 1.304 a 1.305; destacou-se - cf citação no Acórdão TJDFT - Acórdão No 1173751 Rel. Desembargador ANGELO PASSARELI)." E sobre a natureza da reclamação, consoante Eduardo José Da Fonseca Costa: "Descarta-se sem dificuldades a natureza recursal da reclamação: a) o provimento reclamatório não é concedido no mesmo processo em que praticado o ato reclamado; b) na reclamação não há ensejo para reforma, pois não se profere outra decisão em lugar da decisão reclamada [= efeito substitutivo]; c) só haverá mandamento para suprimento da decisão reclamada se a parcela faltante decorrer de inobservância a decisão de tribunal, precedente ou súmula, não se decorrer de descumprimento do dever legal de julgar." (Art. 988. In: WAMBIER, Teresa Arruda Alvim; DIDIER JR., Fredie; TALAMINI, Eduardo; DANTAS, Bruno (Coords.). Breves comentários ao novo Código de Processo Civil. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 2.203 - cf citação no Acórdão TJDFT - Acórdão No 1173751 Rel. Desembargador ANGELO PASSARELI). Postos os fundamentos jurídicos que definem os contornos jurídicos da via reclamatória, vê-se que no caso em concreto a Reclamação está a ser desvirtuada para servir como sucedâneo recursal. O Acórdão reclamado assentou-se na análise de elementos fáticos, destacando uma a uma as verbas que estariam ou não prescritas. Aplicou-se o art. 4o do Decreto 20.910/32 à vista da prova constante dos autos. Em nenhum momento o Acórdão contrastou com o Tema 1.109 do STJ ou lhe negou vigência. Apenas interpretou os documentos anexados aos autos e dispôs que o Decreto 20.910/32 deve ser aplicado. Não houve afronta ao Tema 1.009 porque no Acórdão tratou-se da suspensão - não de interrupção - do prazo prescricional enquanto durava a apreciação, além de que reconheceu prescritas outras verbas porque não se comprovou requerimento administrativo. A inadmissibilidade da Reclamação se baseia na ausência de similitude entre a situação fática e jurídica posta no acórdão reclamado e aquela que resultou no Tema 1.109 do Superior Tribunal de Justiça, cujo desrespeito alega, uma vez que o Acórdão, analisando a prova produzida do passivo constante de exercícios anteriores, chegou à conclusão da aplicação do prazo quinquenal para algumas verbas e outras não. A Reclamação, como se sabe, não é sucedâneo recursal. Visa apenas zelar pela segurança jurídica de observância aos precedentes vinculantes e afastar aquele julgado que os tenha contrastado, inobservado ou ignorado. Não há espaço, nesse instrumento jurídico, para análise de interpretação de circunstâncias fáticas ou revolvimento de provas. A propósito, confira-se: “RECLAMAÇÃO (...) A reclamação, constitucionalmente vocacionada a cumprir a dupla função a que alude o art. 102, I, “l”, da Carta Política (RTJ 134/1033), não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual. Precedentes. (Rcl 4381 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 22-06-2011, DJe-150 DIVULG 04-08-2011 PUBLIC 05-08-2011 EMENT VOL-02560-01 PP-00059)” (g.n.) “PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO - AGRAVO INTERNO - ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL - PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES POR ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL - TAXA SELIC - NÃO INCIDÊNCIA - RECLAMAÇAO INADMITIDA - DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Reclamação é instrumento processual excepcional que tem contornos próprios. Destina-se a zelar pela segurança jurídica e não serve como sucedâneo recursal. 2. Ainda que se invoque precedente qualificado, não é suficiente para supedanear o ajuizamento da Reclamação. Necessário que através do cotejo analítico fique demonstrada a similitude das circunstâncias fáticas e da divergência entre o acórdão reclamado e a tese fixada. Por não se amoldar situação jurídica do acórdão reclamado ao julgamento invocado (Tema 176/STJ), há óbice à admissibilidade da Reclamação. 3. Agravo Interno improvido. Decisão que indefere a petição inicial mantida." (Acórdão 1356975, 07133825220208070000, de minha Relatoria, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 26/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Dentro da dinâmica estabelecida para o Sistema Processual dentro dos tribunais, a apreciação pelo órgão competente passa, primeiro e em fase anterior, por uma análise feita pelo Relator para verificar se o pedido atende aos requisitos mínimos e formais para que mereça ser submetida à análise do Colegiado. Essa análise cabe ao Relator do processo, evitando que o órgão colegiado seja sobrecarregado com questões que devem ser de plano constatáveis para o prosseguimento do recurso, da ação originária ou de incidente. Sendo assim, sem que haja subsunção imediata da questão de que cuida o acórdão reclamado à tese fixada no precedente invocado, e considerando que a Reclamação não pode ser transformada em sucedâneo recursal, impõe-se o indeferimento da inicial, conforme autoriza o artigo 198, inciso I, do RITJDF, verbis: Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; (Redação dada pela Emenda Regimental no 1, de 2016) Diante do exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, INDEFIRO A INICIAL. Custas "ex-lege". Intime-se. Brasília, 4 de dezembro de 2023. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator